Tribunal: TJES
Processo: 5030080-83.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030080-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CARMO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da parte Autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso da parte Requerida não conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Tratam-se de embargos de declaração, de ambas as partes, opostos contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de piso para a procedência dos pedidos da exordial.

2. Alegam as partes que houve omissão na decisão recorrida, sendo que a parte Autora alega omissão quanto aos descontos realizados durante o curso do processo e a parte Ré no referente a ausência de compensação.

3. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração interpostos pela Requerida (ID 11323498) foram apresentados tempestivamente, embora a certidão da Secretaria (ID 11333668) tenha indicado o contrário. Conforme se verifica dos autos, a intimação dos patronos para participação na 10ª sessão virtual de julgamento de 2024 foi publicada no Diário da Justiça, edição nº 7187, em 08/11/2024 (
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1802662
), informando que o prazo para apresentação de recursos teria início em 29/11/2024. Os embargos foram protocolados em 06/12/2024 (sexta-feira). À luz do art. 224 do CPC, que estabelece a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, o prazo iniciou-se em 02/12/2024 (segunda-feira) e encerrou-se em 06/12/2024 (sexta-feira), confirmando-se, assim, a tempestividade do recurso.

4. O pleito da parte embargante/Autora merece acolhimento uma vez que em verificação aos autos é possível identificar que não houve o acolhimento da liminar requerida na exordial a fim de suspender os descontos realizados na conta bancária da parte autora, tendo o pleito tão somente acolhido no acórdão recorrido (ID. 11161110), de forma que lógico o entendimento de que houve a perpetuação dos descontos, considerados indevidos, de forma que merece alteração à decisão para que os danos materiais considerem os valores eventualmente descontados durante o decurso do processo, devendo ser, no entanto, devidamente comprovados pela Requerente em fase própria.

5. O pleito da parte embargante/Requerida deve ser acolhido, a decisão foi omissa quanto a compensação dos valores depositados na conta da Autora (R$7.689,08), devidamente comprovados no id. 10228550, de forma que sendo declarada a nulidade do negócio jurídico e o retorno ao Status quo ante, torna-se necessária a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte (CC, art. 884).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA: 1) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$7.689,08 E 2) ALTERAR O DISPOSITIVO NA SEGUINTE FORMA:

Onde se lê: Condenar o Banco Pan à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, perfazendo o total de R$ 4.576,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais), acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do desembolso e juros da citação.

Passe a ser lido: Condenar o Banco Pan à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, perfazendo o total de R$4.576,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais) a serem somados com os valores eventualmente descontados durante o decurso do processo, devendo ser devidamente comprovados pela parte autora em fase própria, acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do desembolso e juros da citação.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)